Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-77.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003379-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE - CPF: 178.866.351-91 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1003379-77.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE.

RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ÁGUA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA –ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL – COBRANÇA DE FATURAS NO VALOR DE CONSUMO MÍMINO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – EXISTENCIA DE UM ÚNICO HIDROMETRO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – DANO MORAL - OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido, precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a prescrição anterior a 31/01/2019, determinou que que a recorrida emita novas faturas com referência aos débitos discutidos na demanda (jan/2019 a jul/2022), sem a cobrança de juros e considerando o consumo real da UC, determinou que a recorrida requerida restitua a parte recorrente aos valores pagos a mais (caso existam), atualizados monetariamente a partir do desembolso e com juros de 1% a.m a partir citação, oportunizando que seja realizada a compensação de valores, em decorrência da cobrança de fatura de água no valor de consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, e não no valor real aferido pelo hidrômetro.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença
extrapetita.

2. Mérito.

2.1. Pleiteia a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos.

2.2. Pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente.

2.3. Da prova dos alegados danos morais.

2.4. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença
extrapetita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte recorrente, no que pertine a sua irresignação quanto à determinação de oportunizando de compensação de valores cobrados indevidamente.

Isto porque, a parte recorrente não pleiteou tal compensação e, por isso, não pode a sentença ultrapassar os limites do pedido inicial.

Todavia, tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial.

2.
Mérito.

2.1.
Pleiteia a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Acolho parcialmente tal tese recursal, eis que, prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do
Consumidor
.

2.2.
Pleiteia a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente
.

Em relação ao pleito de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, tenho que o mesmo merece ser acolhido,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

2.3.
Da prova dos alegados danos morais
.

A meu sentir, tenho que tal tese recursal merece prosperar, pois, com relação aos danos morais, as regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95), evidenciam que, o recorrente buscou administrativamente e não obteve sucesso e, por isso, merece ser indenizada pelos danos morais sofridos.

E, por isso, entendo que, o caso retratado nos autos, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, notadamente, pelo abalo financeiro comprovadamente sofrido pelo Recorrente e, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente.

2.4.

Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Entretanto, quanto à fixação do valor da condenação relativa aos danos morais, que independem de prova, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de decotar da sentença fustigada à determinação de oportunizando de compensação de valores cobrados indevidamente, bem como, para o fim de afastar o reconhecimento da prescrição trienal, e aplicar a prescrição quinquenal e ainda para o fim de determinar a restituição dos valores na forma dobrada, e ainda, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se, quanto ao mais, à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022